Tribunal: TJDFT
Processo: 0733047-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça nas ações em que o espólio figura como parte; e (ii) verificar a possibilidade de se permitir o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo em caso de ausência de liquidez dos bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As despesas do inventário são de responsabilidade do espólio. Não há que se verificar a condição financeira do inventariante e dos herdeiros, mas o valor do patrimônio deixado pelo falecido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas ações em que o espólio figura como parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O espólio deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. A ausência de liquidez imediata dos bens que compõem o acervo do espólio permite o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.9.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.067.349, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.4.2023; TJDFT, AI 07144361420248070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, AI 07150285820248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 29.5.2024.